Tribunal: TJDFT
Processo: 0707379-29.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO DE ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AFASTAMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que falar em erro de tipo quando as circunstâncias do caso deixam evidente que o acusado sabia tratar-se o objeto subtraído de bem alheio, nos termos dos depoimentos das vítimas, cuja palavra possui especial relevância em crimes contra o patrimônio.
2. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente."
3. Em se tratando de réu reincidente, condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, correta a fixação do regime inicial semiaberto, conforme o disposto no art. 33, § 2o, “a” e “b”, do CP.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.